Tribunal: TJPA
Processo: 0840910-73.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840910-73.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a prescrição de créditos de ICMS-ST e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados com base nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observando o escalonamento do § 5º, sobre o valor da causa (R$ 1.159.330,10). A controvérsia recursal limita-se à forma de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em causa ajuizada contra a Fazenda Pública, com valor de causa expressivo e proveito econômico aferível, é possível afastar a regra do art. 85, § 3º, do CPC e aplicar o § 8º, para arbitramento dos honorários por equidade, exclusivamente com base na alegação de que a fixação percentual sobre alto valor implicaria condenação desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 3º, do CPC constitui a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais, inclusive em demandas contra a Fazenda Pública, com escalonamento decrescente conforme o § 5º, justamente para evitar distorções em causas de elevado valor.

O § 8º do mesmo artigo configura exceção dirigida a hipóteses específicas de valor inestimável, irrisório ou muito baixo, não se aplicando por mera constatação de que o valor da causa ou do proveito econômico é “muito alto”.

A sentença aplicou corretamente os patamares mínimos do § 3º, com base de cálculo certa e escalonamento proporcional, não havendo espaço legal para substituição por apreciação equitativa.

A alegação de desproporcionalidade ou enriquecimento sem causa não se sustenta, pois o regime legal já prevê limites objetivos, e os percentuais mínimos foram observados.

A pendência do julgamento do Tema 1255 pelo STF não tem efeito vinculante no presente caso e não legitima a adoção de critério diverso do legalmente previsto.

A Lei nº 14.365/2022, ao introduzir o § 8º-A ao art. 85 do CPC, reforça que a equidade visa evitar o aviltamento dos honorários em causas de baixa expressão econômica, não sendo aplicável para limitar verba em causas de valor substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O art. 85, § 8º, do CPC não autoriza o arbitramento equitativo de honorários advocatícios em causas contra a Fazenda Pública com valor de causa elevado e proveito econômico mensurável.

A fixação da verba sucumbencial nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observando o escalonamento do § 5º, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A regra do § 3º do art. 85 do CPC prevalece sobre o § 8º quando a base de cálculo é determinada e não se configura hipótese de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º, 8º e 8º-A; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO 3.039-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15.09.2021; STF, ACO 637/ES-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.04.2021 (citados como distinção).

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta pelo ESTADO DO PARÁ contra CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente ação anulatória de débito fiscal, reconhecendo a prescrição de créditos tributários e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor da causa.

Síntese dos fatos.

Alega o Estado do Pará que a sentença de primeiro grau, ao aplicar o § 3º do art. 85 do CPC para fixar os honorários advocatícios com base em percentuais sobre o valor da causa (R$ 1.159.330,10), incorreu em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da natureza pública dos recursos envolvidos.

Em suas palavras, “diante do vultoso valor da causa, os honorários deveriam ter sido fixados de forma equitativa, e não no percentual de que trata o art. 85, §3º”. Sustenta que a norma processual, ao admitir a equidade na fixação de honorários nos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, deve também ser interpretada de forma sistemática para abarcar situações em que o valor da causa é tão elevado que compromete a racionalidade da condenação imposta à parte vencida — neste caso, a Fazenda Pública.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o arbitramento dos honorários com base em percentual sobre o valor da causa, sem considerar a complexidade do processo e o efetivo trabalho desempenhado, resultaria em “evidente enriquecimento sem causa” e “prejuízo desproporcional à Fazenda Pública”. Ressalta que o processo não demandou instrução probatória nem grande esforço técnico, tratando-se de discussão jurídica sobre prescrição tributária.

Cita extensamente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para defender a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, inclusive com menção ao Tema 1255 do STF, que reconhece a repercussão geral sobre a controvérsia da fixação equitativa de honorários quando o valor da causa ou da condenação for excessivamente elevado.

Sustenta ainda que, em demandas de alto valor envolvendo a Fazenda Pública, a fixação de honorários sem observância da equidade compromete a continuidade de políticas públicas, violando os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência (art. 37 da CF), e também o acesso à justiça.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada exclusivamente quanto à condenação em honorários de sucumbência, de modo que estes sejam arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e à luz do julgamento pendente do Tema 1255 pelo STF.

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
. sustenta que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. Inicialmente, relembra que a ação originária teve como objeto a anulação da inscrição em dívida ativa dos débitos de ICMS substituição tributária referentes aos períodos de 07/2012 e 06/2014, nos valores nominais de R$ 112.398,26 e R$ 262.529,31, respectivamente. Argumenta que os débitos foram pagos e, de toda forma, encontram-se prescritos.

Rebate o recurso do Estado do Pará, que alega enriquecimento sem causa decorrente da fixação de honorários com base no valor da causa (R$ 1.159.330,10), argumentando que o juízo de origem agiu com estrita observância ao art. 85, §3º, do CPC. Afirma que “o valor da causa e o proveito econômico obtido pela CEMIG [...] não podem ser considerados inestimáveis, irrisórios ou muito baixos”, o que afasta a aplicação do §8º, que admite fixação equitativa.

Aduz que os precedentes citados pelo Apelante — como os julgados nas Ações Cíveis Originárias 3.039-ED e 637/ES-ED — tratam de demandas interfederativas, nas quais a fixação de honorários por equidade se justifica pela natureza recíproca dos entes envolvidos. No presente caso, contudo, a Cemig é sociedade de economia mista, regida por direito privado, que atua em defesa de seu patrimônio frente à Fazenda Pública. Por essa razão, segundo a Apelada, a regra do §3º do art. 85 é aplicável em sua integralidade, inclusive quanto aos percentuais escalonados mínimos fixados na sentença.

A Cemig observa ainda que a suposta "baixa complexidade" do caso, mencionada pelo Estado, não justifica o afastamento da norma, já que o art. 85, §3º, já contempla os princípios da proporcionalidade e razoabilidade por meio da graduação dos percentuais aplicáveis. Ressalta também que a Lei nº 14.365/2022, ao introduzir o §8º-A no art. 85, reforça que a equidade visa evitar o aviltamento da remuneração do advogado em causas de valor baixo ou inestimável — e não limitar honorários em causas de valor substancial.

Por fim, aponta que o Tema 1.255 do STF, invocado pelo Apelante, ainda está pendente de julgamento e, portanto, não constitui fundamento normativo para modificação da sentença. Assim, a regra geral do §3º deve prevalecer até que eventual entendimento vinculante seja fixado.

Diante disso, requer o desprovimento da apelação, mantendo-se a sentença tal como proferida, inclusive no tocante à condenação da Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 29785727.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Examinando os presentes autos, constata-se que o recurso devolve a esta Corte de Justiça controvérsia estrita e delimitada:
o ESTADO DO PARÁ não impugna a procedência do pedido anulatorial nem o reconhecimento da prescrição
, insurgindo-se
exclusivamente
contra o capítulo da sentença que fixou os honorários sucumbenciais
nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC
, observado o escalonamento do § 5º, defendendo a aplicação
equitativa
do art. 85, § 8º, do CPC em razão do valor da causa/proveito econômico.

A questão recursal, portanto, é de direito e se resume a definir se,
em condenação imposta à Fazenda Pública
, com proveito econômico aferível e valor expressivo, é possível afastar a regra do art. 85, §3º, do CPC, para aplicar o §8º por equidade apenas por se reputar elevado o valor da causa/proveito econômico, malgrado a sentença tenha fixado a verba no patamar mínimo e com observância do escalonamento legal.

Pois bem.

Nota-se que a sentença fixa os honorários “nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, observado o respectivo escalonamento (§ 5º)”, vale dizer, aplica precisamente o regime legal concebido para condenações em face da Fazenda Pública, o qual, por sua própria estrutura escalonada, visa calibrar a remuneração sucumbencial segundo faixas do proveito econômico/valor da condenação, prevenindo distorções tanto por aviltamento quanto por excessos, mediante percentuais decrescentes à medida em que a base econômica se eleva.

A pretensão do APELANTE é substituir esse regime por arbitramento equitativo com base no art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que a expressão econômica do litígio seria elevada e a aplicação do § 3º redundaria em condenação desproporcional.

Entretanto, o art. 85, §8º, do CPC, tal como invocado pelo APELANTE, não se presta a funcionar como cláusula geral de correção para todo e qualquer caso em que a parte vencida considere “alto” o valor do proveito econômico. O próprio sistema do art. 85 desenha uma regra e uma exceção: para as causas envolvendo a Fazenda Pública, a regra é o escalonamento percentual do § 3º, com aplicação gradual conforme o § 5º; a exceção do §8º, por sua literalidade e finalidade típica, dirige-se às hipóteses em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa é muito baixo, situações em que a base de cálculo não oferece um parâmetro útil ou minimamente justo para a fixação percentual.

Assim, admitir que o §8º se aplique por simples juízo de “valor muito alto” importaria transmutar uma exceção tipificada em mecanismo discricionário geral, com inequívoca subversão da arquitetura normativa eleita pelo legislador e erosão da segurança jurídica, sobretudo em litígios fazendários, nos quais a previsibilidade do ônus sucumbencial cumpre função disciplinadora do comportamento processual das partes e de racionalidade na gestão do contencioso.

A argumentação do ESTADO DO PARÁ, embora envolva invocação de proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, não logra infirmar o dado nuclear do caso concreto:
o juízo de origem já aplicou os patamares mínimos
do §3º, com observância do escalonamento, isto é, já atuou no ponto de menor impacto previsto pelo próprio regime legal, o que, por definição, reduz sobremaneira qualquer alegação de excesso. E mais: o recurso, ao sustentar que a demanda “não apresenta complexidade” e “não exigiu elevado tempo”, acaba por reforçar, paradoxalmente, a correção do que foi feito, porque o sistema do art. 85 permite que tais vetores qualitativos (grau de zelo, natureza e importância, trabalho e tempo) se projetem, nas condenações contra a Fazenda Pública, por meio da escolha do patamar dentro de cada faixa e, aqui, a escolha já foi a mínima possível, não havendo espaço jurídico para uma redução que transponha o regime do §3º para o § 8º sem que se configurem as hipóteses legais deste último.

Também não altera a conclusão a menção, pelo APELANTE, a julgados e à pendência do Tema 1.255 no STF, tal como exposta nas razões recursais. Explico.:

Primeiro
, porque a solução do caso, à luz dos próprios autos, depende de subsunção direta ao texto do art. 85 e ao critério efetivamente aplicado na origem, que já se encontra no mínimo legal e em conformidade com a regra específica para a Fazenda Pública.

Segundo
, porque a argumentação do APELANTE se ancora em hipóteses que, conforme ele próprio transcreve, usualmente enfatizam circunstâncias específicas de desproporção concreta e, em certos contextos, litígios envolvendo entes da própria Fazenda Pública, ao passo que a presente demanda é ação anulatória ajuizada por pessoa jurídica que litiga em defesa de sua esfera patrimonial contra cobrança fiscal, com proveito econômico mensurável, não havendo, no que foi decidido na origem, qualquer extrapolação dos limites normativos; ao revés, há estrita observância do comando legal de fixação.

Por conseguinte, a invocação de precedentes, na moldura argumentativa construída pelo recorrente, não se converte, por si, em autorização para afastar a regra do § 3º e instaurar equidade onde a lei a excepciona para quadros distintos daqueles verificados.

Por fim, é relevante notar que as contrarrazões assinalam elemento de técnica legislativa que robustece a leitura restritiva do § 8º: a referência à Lei nº 14.365/2022, que acresce o § 8º-A ao art. 85, é trazida precisamente para evidenciar que o vetor normativo reforça a equidade como instrumento para evitar aviltamento em hipóteses de baixa expressão econômica ou ausência de mensurabilidade, e não como expediente para limitar honorários em causas de valor substancial; essa compreensão é consentânea com a lógica do escalonamento do § 3º, que já é, em si, técnica de moderação.

Em suma, o recurso postula uma exceção não prevista, por interpretação extensiva, para reduzir verba já fixada no mínimo do regime legal próprio, o que não se pode acolher sem infringir a própria legalidade processual que rege a sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença tal como lançada, inclusive quanto à fixação dos honorários sucumbenciais
nos patamares mínimos do art. 85, § 3º, do CPC, observado o escalonamento do § 5º
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026